Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009350-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 53539791, bem ainda sobre os declaratórios de MARIA DAS GRAÇAS SEABRA (ID: 53194646). A fim de evitar tumulto processual, o pedido do SINDIRETA de ID: 53298131 será analisado posteriormente. Brasília, 6 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador